Tribunal: TJBA
Processo: 0301621-67.2013.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301621-67.2013.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERROLANDIA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: MARIA RITA BARBOSA ALVES

Advogado(s)
:
DURVAL BORGES TAQUARY, ALOISIO OLIVEIRA DORNELLAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIA ANÁLISE EXPRESSA DO PEDIDO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, ocupante da função de gari, objetivando o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), já implementado em folha de pagamento, e o pagamento das parcelas retroativas dos últimos cinco anos. O juízo a quo julgou procedente o pedido. Contudo, o recurso analisa preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de apreciação, em momento processualmente adequado, do pedido de produção de provas documental, testemunhal e pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apreciação fundamentada do pedido de produção de provas, antes do julgamento antecipado da lide, configura cerceamento de defesa a ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de produção de provas deve ser apreciado antes do julgamento, ainda que o juiz entenda desnecessária a dilação probatória, sendo-lhe exigida fundamentação expressa de eventual indeferimento, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015.
A não apreciação do pedido de prova formulado pela parte autora, sem decisão fundamentada ou anúncio prévio de julgamento antecipado da lide, caracteriza violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que a supressão da fase instrutória, sem a devida apreciação dos requerimentos probatórios, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por error in procedendo.
A aplicação do art. 1.013, § 3º, do CPC/2015 (teoria da causa madura) é incabível quando necessária a fase de saneamento do feito para apreciação de pedido de produção de provas, cuja ausência implica nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O juiz deve apreciar, de forma fundamentada, os pedidos de produção de provas formulados pelas partes, sendo nula a sentença proferida sem prévio despacho saneador ou anúncio de julgamento antecipado, quando ainda pendente deliberação sobre a necessidade de instrução probatória.
A omissão na análise de requerimento probatório configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença por error in procedendo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 10, 370, parágrafo único, 933, caput, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.384.971/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJ-BA, APL nº 8000832-54.2019.8.05.0182, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 21.09.2021; TJ-BA, APL nº 0369127-80.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Rosita Falcão, j. 23.07.2020; TJ-AL, APL nº 0020355-85.2009.8.02.0001, Rel. Des. Alcides Gusmão, j. 16.07.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0301621-67.2013.8.05.0137
, oriundos da Comarca de Jacobina, em que figuram como
apelante
MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA

e como apelada
MARIA RITA BARBOSA ALVES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de de 2025.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente
/
Relator

EA/03